Tribunal: TJBA
Processo: 8007056-41.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007056-41.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LINDOIA PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
BRENNA FERNANDES DA SILVA QUINTO, EDUARDO SANTOS DE CINTRA MATOS

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE COMO PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados ao consumidor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, alcança os prejuízos decorrentes de cobranças por serviços não contratados, cabendo ao fornecedor a prova cabal da relação jurídica que embasa os débitos realizados.

II – Os descontos indevidos realizados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando a segurança patrimonial e a tranquilidade da consumidora, configurando dano moral passível de reparação.

III – O
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 1.978,90 (mil novecentos e setenta e oito reais e noventa centavos) revela-se insuficiente para atender às tríplices finalidades da reparação extrapatrimonial, impondo-se sua majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se, de outro lado, o enriquecimento ilícito.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007056-41.2025.8.05.0103, em que são partes, como Apelante,
LINDOIA PEREIRA LIMA
e, como Apelado,
BANCO AGIBANK S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora